Tribunal: TJPA
Processo: 0808192-24.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10685 - Correção Monetária
Data de julgamento: 2022-08-30

Ementa:
EMENTA

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808192-24.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: LIBERALINO RIBEIRO DE ALMEIDA NETO

AGRAVADO: ROSANGELA NUNES GALVAO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0808192-24.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: ROSANGELA NUNES GALVÃO

ADVOGADOS: ROBERTA CRISTINA DOS SANTOS FAGUNDES

AGRAVADO: LIBERALINO RIBEIRO DE ALMEIDA NETO

ADVOGADO: MANUEL CARLOS GARCIA GONÇALVES

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por
ROSANGELA NUNES GALVÃO
em face da decisão monocrática proferida esta relatora nos autos de Agravo de Instrumento interposto em face de
LIBERALINO RIBEIRO DE ALMEIDA NETO.

A decisão monocrática concedeu parcialmente o efeito suspensivo, sob o fundamento de que há fundadas dúvidas quanto à avaliação do bem, devendo-se considerar que a variação do valor de imóveis perante o mercado imobiliário não ocorre pelos mesmos índices aplicáveis à dívida executada, de modo que se torna essencial que o leilão ocorra com base no valor atualizado do bem, para evitar descompasso entre o valor pago pelo arrematante e o verdadeiro valor do bem.

Alega o agravante que a decisão foi incorreta, pois as razões recursais, MAIS UMA VEZ, tentam ressuscitar questões já sepultadas pela preclusão, bem como se insurgem contra o deferimento do pedido de penhora, avaliação e adjudicação dos bens arrolados ao fundamento de que há excesso de execução.

Aduz, que o agravado induz flagrantemente este Juízo à erro, ao requerer o provimento do recurso ao dizer que o Juízo de piso “... determinou a constrição de novos bens indicados pela exeqüente/Agravada, SEM VERIFICAÇÃO DO CORRETO VALOR DA EXECUÇÃO, deixando passar
in albis
novo valor de honorários “embutido” de forma solerte nessa tentativa de aviltamento do bem alheio” (ID Num. 3470253), sem informar que o valor fora homologado quase dois anos antes da interposição do presente agravo de instrumento.

Menciona ainda, que a decisão tomada pelo Juízo “
a quo”
determinou a atualização do débito até a data do pagamento e, repita-se, “... VENDIDO O IMÓVEL, DEPOSITADO OS VALORES, APRESENTE O CONTADOR DO JUÍZO ATUALIZAÇÃO DOS VALORES ...”, o quantum foi atualizado dentro do parâmetro fixado e, por conseguinte, deduzido o valor apurado com a arrematação. Como este não foi suficiente não restou outra alternativa a agravante a não ser cobrar a diferença para satisfazer integralmente o
quantum
.

Por fim, sustenta que a omissão destas questões relevantíssimas levaram esse MM. Juízo a erro ao analisar o pedido de antecipação de tutela recursal e concessão de efeito suspensivo, cuja decisão monocrática de ID Num. 4204296 integrada pela r. decisão dos Declaratórios de ID Num. 5187562.

Requer ao final o provimento do recurso.

Não foram oferecidas Contrarrazões.

É o relatório. Peço julgamento.
PLENÁRIO VIRTUAL.

BELÉM, 30 de agosto de 2022

GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0808192-24.20.8.14.0000

AGRAVANTE: ROSANGELA NUNES GALVÃO

ADVOGADOS: ROBERTA CRISTINA DOS SANTOS FAGUNDES

AGRAVADO: LIBERALINO RIBEIRO DE ALMEIDA NETO

ADVOGADO: MANUEL CARLOS GARCIA GONÇALVES

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

DA PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

A irresignação da recorrente não merece respaldo, pois observando atentamente os autos, o agravado não deixou de cumprir os requisitos necessários para o conhecimento do presente recurso, tendo em vista que apenas os fez de modo incompleto, no qual possivelmente se equivocou ao fazer corretamente a juntada das razões e relação de documentos necessários previsto no art. 1.018 do CPC.

Ademais, se insurge também a agravante quanto ao descumprimento de outros artigos que norteiam o conhecimento do recurso de agravo de instrumento, pois bem, estudando os autos observo que o requerido de fato se limitou em apenas juntar alguns documentos exigidos pelo CPC, entretanto, tais documentos se quer prejudicam neste momento a análise do feito.

Preliminar não acolhida

DO MÉRITO.

Pois bem, passando a análise de mérito, entendo que argumentos suscitados pela agravante neste momento não merecem prosperar, tendo em vista que suscitou que o requerido jamais deveria reaver discussão que outra já fora decidida judicialmente, no qual se fez coisa julga, entretanto, entendo é sabido haver a necessidade de cautela para que haja a análise de qualquer feito e argumentos contidos nele, situação esta que se aborda neste momento.

Ademais, como bem relatado acima, o valor da causa não se trata de valor irrisório, mas sim de grandes valores a serem pagos a agravante, desta forma se faz totalmente necessário à sua análise com cautela, para que não ocorra qualquer situação de perigo as partes litigantes.

Resta claro para esta Relatora haver a necessidade de se reservar para julgamento de mérito do presente recurso, haja vista que até o presente momento possui dúvidas quanto aos argumentos suscitados tanto por parte da agravante quanto do agravado, bem como entende haver necessidade de cautela em se tomar decisão nos presentes autos, tendo em vista, haver discussão acerca de ter ocorrido
excesso de penhora, cujo montante subtraído do agravado tornou-se superior ao real valor da dívida cobrada na ação de execução, situação essa que deve ser apurada com mais cautela.

Desta forma, de acordo com os argumentos suscitados anteriormente
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso. É como voto.

BELÉM, DE AGOSTO DE 2022

Gleide Pereira de Moura

Relatora

Belém, 03/10/2022